Tribunal: TJDFT
Processo: 0756625-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756625-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme destacado no Despacho de Id. 36732502, a adequada compreensão da tese recursal demanda a análise dos atos administrativos que constituíram o crédito tributário. Logo, intime-se novamente o Distrito Federal para que junte ao caderno processual os autos do processo administrativo fiscal. Para a mesma finalidade, intime-se pessoalmente o Senhor Secretário de Fazenda do DF. Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem atendimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora